Tribunal: TJMT
Processo: 0048912-97.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0048912-97.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIZETH SANTOS VILELA - CPF: 304.465.381-91 (APELANTE), GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO - CPF: 991.368.301-78 (ADVOGADO), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), SIDNEY BENEDITO NUNES JUNIOR - CPF: 029.008.981-61 (APELANTE), ORIVALDO AMANCIO NUNES NETO - CPF: 029.008.971-90 (APELANTE), S. C. N. - CPF: 028.794.541-31 (APELANTE), SAMANTHA CABECIONE NUNES - CPF: 028.812.321-24 (APELANTE), SANDRA REGINA GOMES CABECIONE - CPF: 592.747.781-04 (APELANTE), ODIR LUIZ ZULIAN - CPF: 325.895.140-34 (APELADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), BRUNO DE MELO MIOTTO - CPF: 025.871.623-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), SANDRA REGINA GOMES CABECIONE - CPF: 592.747.781-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – QUEDA DE AERONAVE – ALEGAÇÃO DE IMPRUDÊNCIA, NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EM FACE AO CONJUNTO DE PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS (LAUDO CENIPA E DA POLITEC) – PROVAS TESTEMUNHAIS E DEPOIMENTOS DE INFORMANTES (PILOTOS, MECÂNICOS) QUE APONTAM ACIDENTE DECORRENTE DE TEMPESTADE REPENTINA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DE QUEM SERIA O PILOTO – TESTEMUNHOS QUE INDICAM O PILOTO COMO SENDO HABILITADO PARA O VOO – AUSÊNCIA DE PROVA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 373, I, DO CPC C/C 186 E 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL AUSÊNCIA DE SEGURO DE CASCO QUE NÃO PRESUME INDÍCIOS DE CULPABILIDADE EM FACE AO SINISTRO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

À luz dos artigos 373, I, do CPC c/c os artigos 186 e 927, ambos do CPC, não há como responsabilizar civilmente os requeridos, antes a ausência de prova contundente de negligência, imprudência ou imperícia por parte dos requeridos, em face ao acidente aéreo que ocasionou a morte do pai e marido dos autores, notadamente porque deduz-se que o acidente ocorreu por tempestade repentina, sendo que foram utilizados todos os meios possíveis na localidade em que a aeronave fazia o voo, destacando-se que não foi possível aferir, de maneira cabal, quem seria o piloto que conduzia o avião; mas que os testemunhos indicam que o piloto se tratava de pessoa devidamente habilitada; e também que a ausência de seguro de casco da aeronave não impõe responsabilização ao acidente em face do contexto, tendo-se em vista os Laudos do CENIPA, da POLITEC e provas testemunhais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SANDRA REGINA GOMES CABECINE, MARIZETH SANTOS VILELA, SIDNEY BENEDITO NUNES JUNIOR, ORIVALDO AMÂNCIO NUNES NETO e S. C. N. (criança)
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Ato Ilícito no
48912-97.2015.811.0041
(Código n. 1055309)
, movida em desfavor de
ODIR LUIZ ZULIAN
,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido e CONDENOU os Autores/Apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo-se, todavia, a exigibilidade, em razão da assistência judiciaria gratuita.

Em síntese, os Apelantes buscam o reconhecimento de nexo de causalidade entre a conduta negligente/imprudente e o resultado, que acarretou a morte de Sidney Benedito Nunes (marido e pai dos recorrentes), tendo em vista que a aeronave é de propriedade do Apelado; que a aeronave não possuía contrato de seguro de casco, e, ainda, que o piloto se encontrava com habilitação vencida, caracterizando ato ilícito, e, por consequência a responsabilização civil.

Destaca que não foram tomados os devidos cuidados antes ou depois do voo, como por exemplo, pesquisas acerca das condições climáticas, conforme laudo do CENIPA; que o Laudo do CENIPA reconhece VILCIONE como o piloto e refuta o Laudo da POLITEC.

Aponta que o Laudo do CENIPA responsabiliza o Apelado por omissão. E que não possuem credibilidade as informações prestadas pela testemunha Hilário e do próprio Requerido/Apelado, destacando a alegação inverídica de empréstimo gratuito de aeronave e desconhecimento do piloto.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para se reconhecer a negligência e imprudência ocorridas no caso, condenando-se o Apelado a indenização por danos materiais e morais.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. José Zuqueti – Procurador de Justiça – opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Ato Ilícito no
48912-97.2015.811.0041
(Código n. 1055309)
, movida por
SANDRA REGINA GOMES CABECINE, MARIZETH SANTOS VILELA, SIDNEY BENEDITO NUNES JUNIOR, ORIVALDO AMÂNCIO NUNES NETO e S. C. N. (criança),
em desfavor de
ODIR LUIZ ZULIAN
,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido e
CONDENOU
os Autores/Apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo-se, todavia, a exigibilidade, em razão da assistência judiciaria gratuita.

Em síntese, os Apelantes sustentam a existência de nexo de causalidade entre a conduta (negligência e imperícia) e o dano decorrente do acidente aéreo, que ocasionou o óbito do Sr. Sidney Benedito Nunes.

Pois bem.

Em que pese as alegações dos Apelantes de que o piloto não teria autorização para voo, em razão de que sua habilitação estaria vencida, não há nos autos prova contundente de que o piloto, seria o Sr. VILCIONE, piloto este que não teria condições de voar (em razão de habilitação vencida); ao contrário, segundo o Laudo do CENIPA não há como tecnicamente apontar quem seria o piloto condutor do avião, e, por sua vez, todas as testemunhas ou informantes arrolados apontam Thyago, como sendo o piloto, este com a habilitação em dia.

Nesse sentido, vejamos um trecho da sentença:

“(...) Em que pese os argumentos trazidos (...) analisando o conjunto probatório dos autos a respeito do trágico acidente, não podemos concluir que houve imprudência, imperícia ou negligência cometidos pelo piloto e/ou pelos requeridos (...).

Primeiramente, o relatório emitido pelo CENIPA – fls. 80/113, cujo preâmbulo já alerta sobre a impossibilidade de apontar responsabilidades civil e criminal acerca das suas conclusões e que seus estudos são voltados para prevenção de futuros acidentes, destaca-se alguns apontamentos (...).

1.13.1. Aspectos médicos

“Os exames realizado no local do acidente, pela Perícia Oficial e Identificação Técnica – Gerência Regional de Primavera do Leste (POLITEC) indicaram que, devido à semelhança das roupas dos dois pilotos (calça preta, camisa olímpica branca e camisa de tripulante na cor branca com botões), não foi possível determinar com exatidão quem seria o piloto e o copiloto”.

(...)

Somam-se aos aspectos relatados pelo CENIPA os depoimentos prestados em juízo (...):

O informante Hilário relatou que Orlando e Sidney queriam chegar a tempo em uma reunião e pediram pra ele arrumar um avião. Conhece o réu e cedeu gratuitamente o avião. Foi o avião do réu porque seria apenas uma viagem de ida e volta. O informante colocou a gasolina e o piloto era do réu. Não sabe se o réu alugava o avião. Parece que o piloto era Thyago. O réu explicou mais ou menos para que era o avião e fez o empréstimo como benesse para a sociedade. Chegou em Confresa, o piloto era Thyago e havia mais uma pessoa com ele. Não sabe dizer quem era. Eles foram direto para a associação. Fez mais um voo para ir à reunião com o mesmo piloto, a outra pessoa foi e voltou junto.

(...)

A testemunha Brasiridio, piloto de avião, relatou que conhecia o piloto Thyago. Estava em Cuiabá no dia do acidente. Nesse dia, teve uma forte ventania na cidade. Conhecia a aeronave do caso. Não sabe como Thyago foi contratado. Vilcione tinha interesse em comprar o avião. Ele foi junto para saber como era o avião durante o voo. O acidente ocorreu fora do período do plano de voo. Se lembra do tempo naquele dia por causa do acidente. Formou o tempo muito rápido (...).

A testemunha Onildo, mecânico de aeronaves, disse que fez as revisões no avião até um tempo antes. Quem pilotava era o próprio JULIAN ou outro piloto. Não havia um piloto fixo. Todas as revisões estavam em dia, tudo o que foi preciso fazer na aeronave o réu sempre fez nunca se omitiu. Que ele saiba o avião era para uso só do réu. Às vezes outro piloto levava para a oficina.

A testemunha Helan, piloto comercial ressaltou que Thyago foi seu professor no curso de pilotagem profissional. Comumente o piloto dirige na esquerda, na ida o plano de voo foi feito no registro de Thyago. Decolou de Confresa, lá a comunicação é difícil. Hoje tem que fazer o plano de voo. Na época não era obrigatório o plano de voo. Não pega telefone. Normalmente passa o plano de voo. Quando o piloto tá com documento vencido, ele não pode decolar de lugar nenhum. Não conhecia Vilcione e nunca voou nessa aeronave. O comandante em condições adversas fica na esquerda já que o acionamento é mais fácil. Identifica quem é o comandante é o código da ANAC do plano de voo. Na hipótese de voo visual, na decolagem quem determina se pode voar ou não é o piloto. O desvio a esquerda foi certo. A tempestade era tão forte, o avião já não estava no controle do piloto. O aumento da tempestade é muito rápido. É comum mudança de tempo durante o voo. O contrato de seguro de casco não é obrigatóri. Precisa de 01 piloto, qualquer pessoa pode sentar ao lado, na época o plano deveria ser a fio – 40 milhas antes de chegar ao aeroporto. Não teria como uma pessoa não habilitada passar o plano de voo (...)”. (ID. Num. 59045534 – págs. 4 a 9)

Efetivamente, não há como responsabilizar os réus, primeiro porque não há comprovação de que o piloto estaria inabilitado (habilitação vencida); segundo, porque todos os depoimentos, tanto de testemunhas como de informantes indicam que o piloto do avião sinistrado seria Thyago, que se encontrava com a habilitação em dia.

Também não há como responsabilizar os requeridos/apelados por qualquer desídia quanto ao resultado, por imprudência, uma vez que ficou demonstrado que o acidente ocorreu por mau tempo (forte tempestade), e que na região é comum tempestades repentinas.

Ressalte-se também que a falta de seguro de casco da aeronave não aponta, necessariamente, responsabilidade civil em face à acidente, uma vez que ele diz respeito ao próprio avião, que segundo se colheu apresentava vistoria em dia.

Em razão disso, não há viabilidade no pleito indenizatório, ante a ausência de nexo causal entre a conduta e o resultado, não se mostrando evidente os requisitos para a condenação.

Nesse sentido, colaciono trecho do parecer:

“(...) Indo direito ao ponto objeto do recurso, de notar-se que a responsabilidade civil é admitida na forma contratual (negocial) e extracontratual, também conhecida por aquiliana, esta última, aliás, que nos interessa para resolução do caso em apreço, encontra sua base alicerçada sobre duas premissas:

a) derivada de ato ilícito ou

(b) derivada do abuso de direito.

No que concerne àquela derivada de ato ilícito, condiz com o ato praticado em desacordo com a ordem jurídica, atinente a violação de direitos e causadora de prejuízos a outrem, transfigurando uma ação negligente ou imprudente capaz de causar danos a outrem.

Nesse contexto, temos que o ato ilícito é a conduta humana que fere direitos subjetivos, estando em desacordo com a ordem jurídica e causando danos a alguém, caracterizando o dever de reparação, pois o diploma civilista é claro no art. 186:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Por seu turno, a obrigação de reparar o dano decorrente de ato ilícito, se traduz como uma das principais formas de reparação, consoante art. 927, do referido Codex: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Na hipótese, não se verifiquei presentes os requisitos ensejadores para responsabilização civil, eis que o laudo técnico emitido pelo CENIPA - órgão responsável por investigar acidentes aeronáuticos no Brasil, não pode ser utilizado dissociado das demais provas colacionadas aos e sequer pode ser utilizado para busca da reparação civil.

Na espécie, não ficou esclarecido quem comandava a aeronave no momento do acidente aéreo, uma vez que as conclusões de relatoria do CENIPA com demais depoimentos das testemunhas são conflituosos quanto ao tema, eis que toda documentação apresentada consta que o piloto da aeronave seria Thyago Santoro, o qual estava apto a pilotar.

Nesse caso, não podemos deixar de considerar que tanto os laudos da POLITEC, como o relatório do CENIPA não verificaram qualquer conduta que configuraria negligência, imprudência ou imperícia do piloto da aeronave, o qual sequer sabemos quem pilotava, pois encontrava-se regular e o outro irregular e não poderia conduzir a aeronave, ou seja, ausente o nexo de causalidade.

Logo, não vejo motivos para alteração da r. sentença objurgada, pois no caso a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia. Sendo assim, correta a r. sentença objurgada, não consigo concluir quem era piloto da aeronave no mento do acidente, tampouco, consigo concluir que houvesse imprudência ou imperícia do piloto da aeronave.

Logo, no caso, não vislumbro ocorrência de dano, desencadeada por ação/omissão voluntária, nexo de causalidade ou qualquer elemento que leve a indenização buscada pelos apelantes, eis que as provas colacionadas aos autos se mostram conflitantes, não deixando indene de dúvidas a pessoa do piloto do avião e sua eventual atitude imprudente ou imperita.

Portanto, ausente a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do piloto, em relação aos efeitos meteorológicos no local de pouso, somado ao fato de qual piloto estaria conduzindo a aeronave no momento do acidente, não vejo como caracterizar a responsabilidade civil do proprietário da aeronave, motivo pelo qual a manutenção da r. sentença objurgada é medida que se impõe à hipótese
, assim, inclusive, vem decidindo o TJRS, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACIDENTE COM AERONAVE QUE RESULTOU NO ÓBITO DO FILHO DOS AUTORES. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A responsabilidade no caso em tela é objetiva, não dependendo de prova de culpa, nos termos do art. 268, do Código Brasileiro de Aeronáutica, Lei 7565/86. 2. De acordo com o exposto no artigo 268, §2o do Código Brasileiro de Aeronáutica, o explorador de atividade aérea, em caso de danos causados a terceiros da superfície, apenas desonera-se do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal; que o dano resultou apenas da passagem da aeronave pelo espaço aéreo, observadas as regras de tráfego aéreo; que aeronave era operada por terceiro, não preposto nem dependente; ou que houve culpa exclusiva do prejudicado, o que entendo ter ocorrido no caso em tela. 3. Isso se deve ao fato de que restou demonstrado que o de cujus não tinha experiência na realização da atividade de "bandeirinha" e voltou a um ponto no qual não poderia voltar, impossibilitando a visibilidade do piloto, bem como inexiste indicativos de que houve culpa por parte deste, absolvido na esfera penal. 4. Depreende-se do conjunto probatório presente nos autos, que não merece guarida a pretensão da parte postulante, tendo em vista que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito que afasta o nexo causal e responsabilidade de indenizar. 5. Não se pode imputar aos demandados a responsabilidade pela inexperiência do falecido filho dos autores para realização das atividades, quando restou incontroverso nos autos que ele foi contratado pelos donos da lavoura, e não pela empresa responsável pela pulverização aérea. 6. Ademais, há fortes indícios de que o de cujus tenha voltado propositalmente até o local de partida, onde deu a primeira sinalização para o avião, a fim de tentar encostar na aeronave, conforme depoimento de testemunhas que relataram ter ouvido a própria vítima falar que faria isso. 7. A parte autora não logrou comprovar os fatos articulados na exordial, ônus que lhe incumbia e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o artigo 333, I do Código de Processo Civil. Negado provimento ao apelo, por maioria, vencido o Vogal.” (Apelação Cível, No 70061702981, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 11-11-2015)”
. (ID. Num. 68319980)

Em face ao exposto, tendo em vista o conjunto probatório dos autos, deve ser mantida a sentença, uma vez que não ficou comprovada a imprudência, negligência ou imperícia do piloto da aeronave, não se impondo responsabilização civil decorrente do caso, salientando-se que foram tomadas todas as precauções para o voo, pelo menos as que eram possíveis na localidade.

Portanto, à luz dos artigos 186 e 927 do Código Civil c/c o artigo 373, I, do CPC, não há como impor a responsabilidade indenizatória à parte requerida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Atento aos termos do artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15
% sobre o valor da causa, suspendendo-se, todavia, a exigibilidade, em razão da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021